Tribunal: TJDFT
Processo: 0733909-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0733909-46.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. R. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MYLLENA JAMARA DA SILVA RIBEIRO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, DCW-TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora